Tribunal: TJDFT
Processo: 0745771-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745771-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: CAMILA ALMEIDA FROTA, ISABELA TEIXEIRA PONTE, AMANDA XAVIER PEREIRA, JULIA LARISSA DE FARIA CARDOSO, MAYARA ITALA AVILA DA SILVA D E S P A C H O À Agravante, para se manifestar sobre a petição de ID 53779613, na qual a parte Agravada noticia a perda de objeto do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator